Tribunal: STF
Processo: ARE 1317538
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, assim ementado (eDOC 63, p. 11-15): 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT"). CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/2003, ART. 16, "CAPUT". SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 
    PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
    PRELIMINARES. (1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A PRISÃO PREVENTIVA INICIALMENTE DECRETADA. ELEMENTOS CONFIRMADOS COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE POR TRIBUNAL SUPERIOR QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS EXAURIDO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (2) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEÇA ACUSATÓRIA EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DA INVESTIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AVERIGUADAS EM PROCEDIMENTOS PRELIMINARES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. (3) SUSCITADA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CONCRETA BASEADA EM INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM INFRAÇÃO PENAL. CONTEXTO DAS INVESTIGAÇÕES QUE DENOTARAM A NECESSIDADE DA MEDIDA (LEI 9.296/1996, ART. 2°, I E II). (4) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR FALTA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. (5) NULIDADE DAS DEGRAVAÇÕES REALIZADAS POR AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. DESNECESSIDADE DE QUE AS TRANSCRIÇÕES SEJAM EFETUADAS POR PERITOS OFICIAIS. PRECEDENTES. (6) AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DA VOZ DOS AGENTES. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA NÃO PREVISTA NA LEI 9.296/1996. (7) NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MENÇÃO A TRECHOS DA DENÚNCIA PELA ACUSAÇÃO A APENAS UM DOS POLICIAIS QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ISOLADA NA INVESTIGAÇÃO. PROPÓSITO DE CONTEXTUALIZAR OS FATOS QUE NÃO ABALOU A SINCERIDADE DO DEPOIMENTO. NULIDADE DE CUNHO RELATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (8) NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, "CAPUT", DA LEI 10.826/2003 SEM FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONVICÇÃO CONDENATÓRIA PAUTADA NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABORDAGEM DE ELEMENTOS CONCRETOS. ATENDIMENTO À NORMA PREVISTA NO ART. 93, IX, DA CF/1988.
    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, SEM ALEGAÇÃO CONCRETA DE MÁ-FÉ OU OBJETO DE CONTRADITA, EM SINTONIA COM O CONTEÚDO EXTRAÍDO DA BUSCA E APREENSÃO E DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA "AFFECTIO SOC I ETATIS" CARACTERIZADORA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE CINCO MIL COMPRIMIDOS DE "ECSTASY". VERSÕES DEFENSIVAS INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SEGURAMENTE DEMONSTRADAS. BUSCA E APREENSÃO QUE CULMINOU NA DESCOBERTA DE UM CARREGADOR DE PISTOLA .9MM (NOVE MILÍMETROS) NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA SOGRA DO AGENTE, NA QUAL ELE HABITUALMENTE ESTAVA. PLENA TIPICIDADE EVIDENCIADA. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO QUE NÃO PODE SER DISSOCIADO DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS O AGENTE SE ENCONTRAVA INSERIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIGURA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO EM TELA.
    REGIME. ABRANDAMENTO. INVIÁVEL. SEMIABERTO ESTABELECIDO COM FULCRO NA QUANTIDADE DA PENA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2°, "B", DO CÓDIGO PENAL.
    APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO. CABIMENTO CONDICIONADO À PROGRESSÃO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA. INOCORRÊNCIA.
    - Não há interesse recursal quando o pedido apresentado nesta instância já foi atendido na sentença (CPP, art. 577, parágrafo único).
    - Não há conhecer do pedido genérico de redução da pena por ofensa à dialeticidade recursal.
    - O agente que permaneceu segregado durante todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
    - A despeito da obtenção da liberdade no curso do processo à luz das providências cautelares do art. 312 do CPP, não obsta que, por ocasião do acórdão condenatório ou confirmatório da condenação, seja determinada a execução provisória da pena, após exaurido o duplo grau de jurisdição, sem prejuízo de que se busque eventuais benefícios da Lei 7.210/1984 perante o competente juízo da execução.
    - Não é inepta a denúncia que descreve a conduta criminosa de cada um dos réus e tipifica os crimes nos quais incorreram com base em elementos concretos extraídos da investigação policial a evidenciar a justa causa e possibilitar o pleno exercício da defesa.
    - Segundo dispõe o art. 2° da Lei 9.296/1996, para ser admitida a interceptação de comunicações telefônicas faz-se necessária (i) a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; (ii) a impossibilidade da prova ser feita por outros meios disponíveis e (iii) o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.
    - Prescindível a transcrição integral das conversas interceptadas, porquanto inexiste exigência na Lei 9.296/96 nesse sentido, bastando que seja oportunizada a disponibilização das gravações às partes, para fins de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
    - A degravação das interceptações telefônicas não demanda conhecimentos técnicos próprios de perito oficial, motivo pelo qual não há irregularidade quando realizada por policiais que participaram das investigações.
    - A Lei 9.296/1996 não estabelece a necessidade de perícia para identificação de vozes em interceptações telefônicas.
    - "A não observância da regra do art. 212 do CPP, por se tratar de nulidade relativa, exige a arguição no momento oportuno, sob pena de preclusão, bem assim a comprovação do alegado prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes." (STJ, HC 472.118/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 06/11/2018, V. U.).
    - Evidenciada condenação pautada em elementos dos autos com a plena subsunção do fato ao tipo penal incriminador, tem-se a fundamentação válida nos termos do que exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.
    - Presente substrato probatório composto por interceptações telefônicas, busca e apreensão e depoimentos policiais que evidenciam a reunião de esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que o material tóxico tenha sido apreendido na posse de apenas um dos componentes da sociedade espúria, é possível a comunicação do entorpecente aos demais a título de materialidade delitiva.
    - Não há falar em insuficiência probatória quando a condenação tem base em sólido e seguro conjunto de provas que denotam o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mormente se as versões defensivas, de outro lado, não trazem elementos suficientes a derruir o feixe probatório apresentado pela acusação.
    - Demonstrado pelo conjunto probatório o dolo associativo entre os agentes, assim como a estabilidade e a permanência da sociedade criminosa, fica configurado o delito descrito no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006.
    - Não há falar em falta de materialidade do delito previsto no art. 16, "caput", da Lei 10.826/2006 quando o laudo pericial, ao responder quesitos, atesta que houve apreensão de um carregador de pistola com inscrição 9mm, sobretudo quando os demais elementos comprovam que o acessório era referente à referida arma de fogo.
    - Descabe acolher pleito absolutório calcado em alegação de falta de demonstração da autoria quando o conjunto probatório dá conta segura de que o material bélico pertencia ao agente.
    - A tipicidade formal e material do crime previsto no art. 16, "caput", da Lei 10.826/2003 deve ser encarada à luz da conduta praticada em conjunto com as circunstâncias nas quais o agente estava inserido, para daí concluir se havia ou não possibilidade de afetar de forma relevante o bem jurídico protegido pelo Estatuto do Desarmamento.
    - Constatada de modo concreto a dedicação criminosa, pelas circunstâncias da investigação e quantidade significativa de drogas, mormente se mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há falar no benefício previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, denominado "tráfico privilegiado".
    - Não há falar em abrandamento do regime quando constatado que o semiaberto foi estabelecido com base na quantidade da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, "b", do Código Penal.
    - O artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal tem por finalidade aferir se o tempo que o condenado ficou preso preventivamente durante a persecução penal é suficiente para, de plano, alterar o regime de cumprimento de pena imposto na sentença.
    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.
    - Recursos conhecidos integralmente, outros parcialmente, preliminares afastadas, e todos desprovidos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71, p. 4-7; eDOC 74, p. 28-35).
    No recurso extraordinário de ALEXANDRE DE SÁ (eDOC 75, p. 5-19), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O Acórdão combatido proferiu uma decisão teratológica, pois atribuiu ao Recorrente uma pena a um delito que não há provas seguras de autoria delitiva, conforme pode ser extraído das decisões, sem necessidade de reexame fático-probatório” (eDOC 75, p. 10).
    O apelo extremo interposto por DURIAN GUESSER (eDOC 103, p. 20-25 e eDOC 104, p. 1-9), fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LXI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que “nos presentes autos não há PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA em relação ao ora Recorrente. Em nenhum momento da fase investigativa foi flagrado em qualquer das condutas contidas no art. 33 da Lei de Drogas” (eDOC 104, p. 4).
    No recurso extraordinário interposto por LUIZ EDUARDO COSTA e RICARDO GONÇALVES ZEFERINO (eDOC 129, p. 7-36 e eDOC 130, p. 1-3), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se violação aos arts. 5º, caput, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Em suas razões, sustenta-se que “a anulação do feito para que seja exarada nova denúncia pelo digno Promotor de Justiça, individualizando-se a conduta da recorrente, é a medida de mais absoluta justiça, do contrário, Eminentes Ministros, ferir-se-á de morte o amplo direito fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 50, inciso LV)” (eDOC 129, p. 26).
    Aduz-se, ainda, haver violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto “a interceptação de aparelhos telefônicos, sem a necessária fundamentação, viola a intimidade do cidadão, atingindo o ponto culminante da teoria dos círculos, o sigilo absoluto que a pessoa não compartilha com ninguém” (eDOC 129, p. 26). 
    Em seguida, assenta que a dosimetria da pena foi efetuada de forma inadequada, tendo em vista as circunstâncias judicias favoráveis aos recorrentes, conforme disposto no art. 59 do Código Penal. 
    No mais, argumenta que também houve ausência de fundamentação no que se refere à não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como em relação à atenuante da confissão espontânea. 
    Em relação aos extraordinários interpostos por ALEXANDRE DE SÁ e DURIAN GUESSER, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos mediante aplicação das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF, bem como por conta da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 83, p. 13-17; eDOC 111, p. 24/25 e eDOC 112, p. 1-4).
    O apelo extremo de LUIZ EDUARDO COSTA e RICARDO GONÇALVES ZEFERINO, por sua vez, foi inadmitido ante a ofensa reflexa à CF e pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 130, p. 16-24).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Recursos extraordinários interpostos por ALEXANDRE DE SÁ e DURIAN GUESSER:
    Embora os recursos tenham sido interpostos em peças distintas, observo que os apelos são subscritos pelo mesmo advogado e possuem fundamentos idênticos. 
    Sendo assim, verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Recurso extraordinário interposto por LUIZ EDUARDO COSTA e RICARDO GONÇALVES ZEFERINO:
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    Por fim, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente